Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727039-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR HOLDING LTDA, MARCELO FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO BRUGNARA TAURISANO AGRAVADO: D4YOU SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MR HOLDING LTDA. e MARCELO FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA (autores), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, proposta em face de D4YOU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, processo n. 0742863-52.2023.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 198943284 da origem): “Neste passo, constato que a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a necessidade de abertura de fase instrutória. Nesse contexto, determino a conclusão dos autos para sentença, na forma do art. 355, I, do CPC, observada a ordem cronológica de conclusão dos feitos em situação análoga. I.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 201784376 da origem). Inconformados, os autores recorrem. Narram que “Em 01/12/2022, MARCELO e D4YOU acertaram mútuo de R$ 2.300.000,00, sob os seguintes termos: (i) garantia do empréstimo por meio inicialmente da cessão de 23% das quotas da MC PARTICIPAÇÕES de titularidade da MR HOLDING; (ii) juros de 5,25% ao mês; e (iii) possibilidade de recompra até o prazo máximo de 06 (seis) meses, mediante pagamento mínimo de 04 meses de juros integrais e 02 meses de 30% dos juros, além do valor original do mútuo4 . 2.2. Com o fito de conferir ares de legitimidade ao empréstimo usurário feito, a D4YOU impôs à MR HOLDING e ao Sr. MARCELO a realização de um (simulado) contrato de compra e venda de quotas sociais da MC PARTICIPAÇÕES, repetindo o expediente feito em mútuo anterior, firmado no primeiro semestre de 2022, quando houvera o ingresso5 e a saída6 da D4YOU em 23/05/2022 e em 05/10/2022, respectivamente. 2.3. Assim, em 07/12/2022, a MR HOLDING firmou com a D4YOU um “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS”, tendo por objeto a cessão pela primeira de 23% das quotas da MC PARTICIPAÇÕES(...)”. Defendem a tese de nulidade do negócio jurídico. Ponderam que, depois da fase postulatória, com a apresentação de contestação e de réplica, os autores reiteraram o pedido de inversão do ônus da prova, na forma do 373, § 1o, do CPC. Ao final pugnam: “(i) Seja reformada a r. decisão ID 198943284 – Decisão – integrada pela r. decisão de ID 201784376 – Decisão – dos autos da AÇÃO DE NULIDADE, no sentido de se determinar expressamente a inversão do ônus da prova do art. 3o da MP no 2.172-32/2001 em detrimento da Ré ora Agravada D4YOU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A; (ii) Caso indeferido o pleito (i) acima ao argumento que a questão não está madura para decisão de fundo por este E. TJDFT, seja cassada a r. decisão ID 198943284 – Decisão – integrada pela r. decisão de ID 201784376 – Decisão – dos autos da AÇÃO DE NULIDADE, com determinação que o E. Juízo reabra o saneamento e decida expressamente, de forma fundamentada, sobre a inversão do ônus da prova do art. 3o da MP no 2.172-32/2001 em detrimento da Ré ora Agravada D4YOU.”. Sem pedido liminar (ID 61220832). Intimados a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso suscitada em contrarrazões (ID 62686506), os agravantes apresentaram a petição de ID 62724258. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No caso sob exame, conforme esclarecido no despacho de ID 62686506, verifica-se que Sua Excelência a quo entendeu que a lide já se encontra suficientemente instruída, o que motivou a conclusão para sentença, não se imiscuindo a respeito da inversão do ônus da prova, que ora se pretende, o que configura ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ademais, pela leitura do rol do art. 1.015, XI, do CPC, cabe agravo de instrumento contra matéria afeta à “redistribuição do ônus da prova”, o que não é a hipótese ora ventilada, em que o d. Juízo a quo apenas dispensou a dilação probatória. Logo, a pretensão da parte recorrente encontra óbice na previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDERA DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E ANUNCIA O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. I. Pronunciamento judicial que considera desnecessária dilação probatória e determina a conclusão dos autos para o julgamento antecipado do mérito não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisão que encerra a produção de provas e anuncia o julgamento antecipado do mérito pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Também não comporta agravo de instrumento omissão quanto a especificação de provas, distribuição do ônus da prova ou delimitação dos pontos controvertidos na hipótese em que o juiz opta pelo julgamento antecipado do mérito, consoante a inteligência do artigo 357 do Código de Processo Civil V. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1826245, 07249826520238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. FALTA DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO ABARCADA NOS PRECEDENTES QUE EXCEPCIONAM O ROL TAXATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Cediço que o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Conforme retrata o princípio da persuasão racional (art. 131 do CPC), a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual o indeferimento não acarreta cerceamento de defesa quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual (art. 125, II, do CPC). 4. A discussão e análise que gira em torno do édito que indefere a produção de prova testemunhal e pericial, não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Recurso não provido”. (Acórdão 1826320, 07289881820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, de rigor o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso, à luz dos artigos 932, III, e 1.015, XI, todos do CPC. Dessa forma, nego seguimento ao Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator